Tribunal: TJSP
Processo: 2298017-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SETENÇA. Decisão que homologou planilha de débito, determinando a incidência da multa e honorários advocatícios. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da parte Executada. Título executivo que fixou a base de cálculo dos lucros cessantes como "valor atualizado do bem". Exequente que adotou o valor de mercado. Cálculo que deve considerar o valor do contrato, atualizado monetariamente

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SETENÇA. Decisão que homologou planilha de débito, determinando a incidência da multa e honorários advocatícios. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da parte Executada. Título executivo que fixou a base de cálculo dos lucros cessantes como "valor atualizado do bem". Exequente que adotou o valor de mercado. Cálculo que deve considerar o valor do contrato, atualizado monetariamente pela tabela prática deste e. TJSP. Executado que deverá ser intimado para pagamento do débito, sob pena de multa e honorário, que somente incidirão sobre eventual valor controverso, desde que o Executado não se oponha ao levantamento dos valores incontroversos depositados em juízo. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.